Tribunal: TJDFT
Processo: 0704859-65.2018.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704859-65.2018.8.07.0018 RECORRENTE: EDVANDO DE JESUS SARAIVA RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO O tema que ensejou o sobrestamento do recurso especial diz respeito à aplicabilidade ou não da limitação de 30% prevista na Lei 10.820/2003, para os contratos de empréstimos bancários livremente pactuados, nos quais haja previsão de desconto em conta corrente, ainda que usada para o recebimento de salário (REsp 1.863.973/SP – Tema 1.085). Contudo, constata-se a ocorrência de equívoco na decisão de sobrestamento, porquanto a discussão travada nesta demanda versa sobre desconto em conta corrente de servidor público, e não sobre a possibilidade de limitação do desconto de empréstimo bancário em conta corrente de empregado regido pela CLT, conforme disciplinado na Lei 10.820/2003. Diante de tal circunstância, revogo a decisão de ID 25822938, e passo ao exame de admissibilidade do recurso especial. I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. REJULGAMENTO DOS RECURSOS. NULIDADE DO JULGAMENTO ANTERIOR POR INOBSERVÂNCIA AO ART. 942 DO CPC. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO MENSAL EM CONTA CORRENTE. DESCONTO DE MAIS DE 30% DOS RENDIMENTOS EFETUADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 603 DO STJ CANCELADA. DÍVIDA LIVREMENTE ASSUMIDA. PRECEDENTES DO TJDFT. RECURSO DO BANCO RÉU PROVIDO. RECURSO ADESIVO DO AUTOR PREJUDICADO. 1. Recursos novamente submetidos a julgamento em virtude da nulidade do julgamento anterior, por inobservância ao disposto no art. 942 do CPC. 2. Em homenagem ao princípio do “pacta sunt servanda”, é lícito o desconto efetuado pelo banco na conta corrente do consumidor. Entretanto, os contratos bancários estão submetidos às regras previstas no CDC, haja vista tratar-se de relação consumerista (súmula 297 do STJ), sendo direito básico do consumidor a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas (art. 6o, VI, do CDC). 3. No caso dos autos, o fundamento invocado em sentença – Súmula no 603 do STJ – para determinar a suspensão dos descontos realizados em conta corrente não mais subsiste, porquanto referida súmula foi revogada pelo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento recente (agosto de 2018), realizado pela 2a Seção daquela corte, sob a consideração de que a redação conferida ao Enunciado não foi clara, gerando interpretações equivocadas dos Juízes e Tribunais. 4. Não é abusiva a cláusula contratual, livremente pactuada, que prevê descontos de parcelas de empréstimos na conta bancária em que o consumidor recebe seus rendimentos mensais, ainda que comprometa seus rendimentos líquidos. 5. Recurso do banco requerido provido e recurso adesivo do autor prejudicado. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, alegando que os embargos de declaração foram opostos com a finalidade de prequestionamento, devendo ser afastado o caráter protelatório atribuído pela turma julgadora e a respectiva multa; b) artigos 833, inciso IV, do CPC, 6o, inciso V, e 51, inciso IV, ambos do CDC, 45 da Lei 8.112/90, e 1o, §1o, da Lei 10.820/03, ao argumento de que é permitida a revisão dos empréstimos contratados junto ao recorrido, vez que tal dívida recai diretamente sobre a sua conta corrente e compromete quase que a integralidade de seus atuais rendimentos líquidos, devendo, por isso, haver a limitação do desconto em 30% (trinta por cento). No aspecto, indica dissenso interpretativo com precedentes do STJ; c) artigos 489, inciso VI, 926 e 927, todos do CPC, afirmando que o reconhecimento de legalidade da cláusula que autoriza a retenção integral dos valores disponíveis em conta corrente fere o princípio da segurança jurídica e vai de encontro com a jurisprudência do STJ e do próprio TJDFT. Pede, por fim, para que os autos sejam suspensos, em virtude da correspondência da tese agitada no apelo constitucional com o representativo da controvérsia descrito no Tema 1.085 do STJ (REsp 1.863.973/SP). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à citada ofensa ao artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, porquanto “A jurisprudência pacificada no âmbito desta Corte Superior de Justiça é de que a revisão do entendimento assentado pela Corte de origem a respeito do intuito protelatório dos embargos de declaração (art. 1.026, § 2o, do CPC/2015) demanda o reexame dos contextos fático-probatório dos autos, atraindo a incidência do teor da Súmula 7/STJ” (AgInt no REsp 1945768/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 28/3/2022). De igual sorte o apelo descabe transitar no tocante ao malferimento aos artigos 489, inciso VI, 833, inciso IV, 926 e 927, todos do CPC, 6o, inciso V, e 51, inciso IV, ambos do Código de Defesa do Consumidor, 45 da Lei 8.112/90, e 1o, §1o, da Lei 10.820/03, pois a decisão colegiada está em sintonia com o entendimento exarado pelo Superior Tribuna de Justiça. Confira-se, a propósito: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. BANCÁRIO. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. DESCONTOS EM CONTA-CORRENTE. LIMITAÇÃO DE 30% DA REMUNERAÇÃO. INAPLICÁVEL. ANALOGIA AOS EMPRÉSTIMOS EM CONSIGNAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A Segunda Seção deste Tribunal, ao julgar o REsp n. 1.555.722-SP, em 22/8/2018, determinou o cancelamento da Súmula n. 603/STJ, firmando o entendimento de ser lícito o desconto em conta-corrente, ainda que usada para recebimento de salário, das prestações de contrato de empréstimo bancário livremente pactuado entre as partes. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1928694/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 21/2/2022). Assim, “tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incide na hipótese a Súmula n. 83/STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes." (AgInt no AREsp 1954353/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 18/3/2022). Por fim, cumpre reiterar que a questão abordada neste feito não se ajusta à tese sedimentada pelo STJ no julgamento do REsp 1.863.973/SP, porquanto ausente a similitude fática necessária para que se aplique o rito dos recursos repetitivos disciplinado no Código de Processo Civil. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031